Tribunal: TJSP
Processo: 1001636-30.2015.8.26.0431
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade. V. Acórdão firmado em consonância com o decidido no E. STJ no Recurso Especial no 973.827/RS (tema 246). Decisão mantida. Recurso desprovido.

AGRAVO INTERNO EM

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade. V. Acórdão firmado em consonância com o decidido no E. STJ no Recurso Especial no 973.827/RS (tema 246). Decisão mantida. Recurso desprovido.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO BANCÁRIO. Constitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/2001, que, no art. 5o, autorizou a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. V. Acórdão firmado em consonância com o decidido no E. STF no Recurso Extraordinário no 592.377/RS (tema 33). Cerceamento de defesa. Ausência de questionamento no recurso extraordinário. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000612500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1001636-30.2015.8.26.0431/50000,
da
Comarca
de
Pederneiras, em que são agravantes MARCELO FRASCARELI
QUEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA CLEUSA FRASCARELI
(JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em
parte do agravo interno e, nesta, negaram provimento.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001636-30.2015.8.26.0431/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1001636-30.2015.8.26.0431/50000
COMARCA: PEDERNEIRAS (2a VARA)
AGRAVANTES: MARCELO FRASCARELI QUEVEDO E MARIA CLEUSA
FRASCARELI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 33.947
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória no 1963-17/2000.
Capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade. V.
Acórdão firmado em consonância com o decidido no
E. STJ no Recurso Especial no 973.827/RS (tema
246). Decisão mantida. Recurso desprovido.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONTRATO BANCÁRIO. Constitucionalidade da Medida
Provisória no 2.170-36/2001, que, no art. 5o,
autorizou
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior a um ano. V. Acórdão
firmado em consonância com o decidido no E. STF
no Recurso Extraordinário no 592.377/RS (tema
33).
Cerceamento de defesa. Ausência de questionamento no recurso extraordinário. Inviabilidade de apreciação neste âmbito
recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na
parte conhecida.
Trata-se de agravos internos interpostos
por MARCELO FRASCARELI QUEVEDO E OUTRA contra decisão
que, em embargos à execução, negou seguimento a
recurso especial, pois o V. Acórdão recorrido observou
a orientação estabelecida no E. Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 973.827/RS, julgado sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001636-30.2015.8.26.0431/50000 - Voto no
3
o regime dos recursos repetitivos, e contra decisão
que negou seguimento a recurso extraordinário, visto
que o V. Acórdão recorrido coincidiu com a orientação
estabelecida no E. Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário no 592.377/RS.
Nas razões de agravo interno em recurso
especial (fls. 267/276), alegam ausência de similitude
fática entre o precedente repetitivo aplicado e o caso
em
comento,
que
pleiteia
a
declaração
de
inconstitucionalidade da capitalização composta de
juros,
por
meio
do
controle
difuso
de
constitucionalidade, por expressa e direta violação
aos
arts.
3o
e
192
da CF. Aduzem, ainda, a inconstitucionalidade da Medida Provisória
1.963-17/2000, por afronta ao inciso III, § 1o do art.
62 da CF.
Nas razões de agravo interno em recurso
extraordinário (fls. 2/13 dos autos incidentais),
alegam
ausência
de
similitude
fática
entre
o
precedente repetitivo aplicado e o caso em comento,
que pleiteia a declaração de inconstitucionalidade da
capitalização composta de juros, por meio do controle
difuso de constitucionalidade, por expressa e direta
violação aos arts. 3o e 192 da CF. Afirmam, ainda, a
ocorrência de cerceamento de defesa, na medida em que
foi obstado o seu pedido para produção de prova
pericial, essencial para comprovar a cobrança indevida
de juros.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001636-30.2015.8.26.0431/50000 - Voto no
4
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que os agravos
internos estão sujeitos à competência da Câmara
Especial de Presidentes, nos termos do art. 33-A do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça, incluído
pelo Assento Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
973.827/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que é
permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos firmados após
31.3.2000, desde que expressamente pactuada. Confira-
se a fls. 247/249.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 208/216) está em perfeita sintonia com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001636-30.2015.8.26.0431/50000 - Voto no
5
orientação superior, ao concluir pela possibilidade da
capitalização de juros, por se cuidar de contrato
firmado
posteriormente
à
Medida
Provisória
no
1.963-17/2000, com expressa pactuação.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “In
casu, a capitalização mensal foi expressamente pactuada (cláusula 'encargos financeiros'
-
fls.32/33). Tal questão, outrossim, foi objeto de
julgamento do Recurso Especial Repetitivo” (fls. 212).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Por outro lado, o E. Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no
592.377/RS, sob a sistemática da repercussão geral,
assinalou a constitucionalidade da Medida Provisória
no
2.170-36/2001
que,
no
art.
5o,
autorizou
a
capitalização de juros em periodicidade inferior a um
ano, uma vez reconhecidos os requisitos de relevância
e urgência. Confira-se a fls. 250/251.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 208/216) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela constitucionalidade da Medida Provisória no
1.963-17/2000.
A decisão agravada, nestes termos, apenas
aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.
De
resto,
a
matéria
referente
ao
cerceamento de defesa não foi arguida no recurso
extraordinário, de modo que coberta pela preclusão e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001636-30.2015.8.26.0431/50000 - Voto no
6
em consequência, não é cognoscível neste agravo
interno.
Pelo exposto, nego provimento aos agravos
internos, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO